Tribunal: TCU
Processo: 000.921/2026-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Instituto Jose do Patrocinio,Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - Iara,Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Socio - Cultural contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 696/2026-TCU-Plenário ); e considerando, portanto, que os presentes embargos de declaração não atendem aos pressupostos objetivos de admissibilidade, por restar sobejamente caracterizada a falta de legitimidade das entidades signatárias; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "f", 144, 146, 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155/2002, ante as razões expostas pelo relator, por unanimidade, em: a) não conhecer dos embargos de declaração opostos por Instituto José do Patrocínio, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (IARA) e Instituto Afrobrasileiro de Ensino Superior, por ausência de legitimidade processual dos embargantes; b) comunicar esta decisão aos embargantes; c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.921/2026-2 (ARGUIÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO) 1.1. Recorrentes: Instituto José do Patrocínio (07.320.876/0001-64); Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - Iara (05.971.829/0001-55); Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sociocultural (02.473.832/0001-50) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos) 1.6. Representação legal: Humberto Adami Santos Junior (OAB/RJ 000830), representando Sociedade Afrobrasileira de Desenvolvimento Sociocultural; Humberto Adami Santos Junior (OAB/RJ 000830) e Leonardo José do Patrocínio Aragão dos Santos Lau (OAB/RJ 176.165), representando Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - Iara; Leonardo José do Patrocínio Aragão dos Santos Lau (OAB/RJ 176.165), representando Instituto José do Patrocínio 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há